Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706945-77.2020.8.07.0005 RECORRENTES: ALISSON BRUNO DA SILVA VIEIRA, DANILO DE CARVALHO RAMOS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando a comprovação da existência do crime e mera presença de indícios de autoria, para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2 – No caso dos autos os elementos de informação colhidos na fase policial, juntamente com a prova oral produzida em juízo, bem como laudos e documentos acostados aos autos, são suficientes para produzir a certeza da existência do crime e indícios de autoria e participação no delito de homicídio. 3 – Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 121 do Código Penal e 413 do CPP, alegando que os elementos judicializados não autorizam a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. Acrescentam que o depoimento de testemunhas que não presenciaram os fatos revelam-se insuficientes para servir de supedâneo à pronúncia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 121 do Código Penal e 413 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “no caso dos autos os elementos de informação colhidos na fase policial, juntamente com a prova oral produzida em juízo, bem como laudos e documentos acostados aos autos, são suficientes para produzir a certeza da existência do crime e indícios de autoria e participação no delito de homicídio” (ID Num. 48994585 - Pág. 1), e infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017